Tribunal: TJDFT
Processo: 0718086-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0718086-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON LUIZ RIBEIRO MOURA AGRAVADO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS ABM D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar sobre a preliminar suscitada pelo agravado. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 13 de julho de 2020 14:10:49. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator